Tribunal: TJBA
Processo: 8079444-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079444-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E MUNIÇÕES. IMPUGNAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ordem Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do Paciente, custodiado preventivamente, objetivando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, diante da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão de prisão em flagrante ocorrida em 27 de novembro de 2025. A Impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida em face da suposta "ínfima quantidade" de 45,90g de cocaína, a compatibilidade do entorpecente com a condição de usuário, a primariedade, a existência de sentença absolutória em ação penal anterior e a favorabilidade das condições pessoais do Paciente. O Juízo a quo destacou, para a manutenção da medida extrema, a apreensão de variedade e considerável quantidade de entorpecentes (cocaína/crack e maconha), somada a 21 munições de calibres 9mm e .40, o modus operandi e o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico do Paciente. A Procuradoria de Justiça manifestou-se, de forma convergente com o Juízo a quo, pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme o que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) se a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes e munições apreendidas, em concurso de agentes, somadas ao modus operandi e ao histórico de envolvimento criminal do Paciente, configuram a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, a ponto de justificar a excepcionalidade da segregação cautelar; e (iii) se a medida extrema é desproporcional em relação à pena que, hipoteticamente, seria imposta em caso de futura condenação. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida comprovação do fumus comissi delicti, evidenciado pela prova da materialidade dos delitos e pelos indícios de autoria, extraídos dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade nesta fase processual. 4. O periculum libertatis está presente e justifica a custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, ante a inequívoca gravidade concreta da conduta, que transcende a mera tipicidade abstrata, em virtude da apreensão de variedade de entorpecentes (cocaína e maconha), conjugada com a posse de munições de calibres 9mm e .40, o que denota uma possível atuação criminosa estruturada, voltada ao abastecimento do comércio ilícito local. 5. O risco de reiteração delitiva, que também fundamenta a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, é concretamente demonstrado pelo histórico de envolvimento do Paciente na seara criminal, uma vez que o custodiado possui registros de atos infracionais quando adolescente e um auto de prisão em flagrante posterior, já na maioridade, o que evidencia uma trajetória delitiva, reforçando a percepção de que solto poderá retornar à atividade ilícita. 6. A alegação de favorabilidade das condições pessoais do Paciente, como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente, por si só, para desconstituir a custódia cautelar, mormente quando se encontram presentes e concretamente demonstrados os requisitos legais da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, que demonstram a insuficiência das condições pessoais para afastar a necessidade da custódia, assim como a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal. 7. Não se mostra possível afirmar a desproporcionalidade da prisão processual em relação à futura condenação. Há de se pontuar, no entanto, que a imposição do regime fechado se mostra, em tese, possível, em face do crime pelo qual o Paciente foi denunciado, nos autos da Ação Penal n° 8000960 88.2026.8.05.0001 (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV (emprego de arma/munição) e VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei nº 11.343/2006). Correlativamente, evidenciada a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, a concessão da ordem não se revela possível com o referido argumento. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de Habeas Corpus denegada, por não se vislumbrar ilegalidade manifesta nem teratologia na decisão impugnada. Tese de julgamento: "1. A apreensão de variedade de drogas e de munições, aliado ao histórico infracional do paciente, evidencia a gravidade concreta da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, configurando elementos idôneos e suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 2. Presentes e concretamente demonstrados os requisitos legais da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, não se mostra possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares de natureza diversa. 3. Não se mostra desproporcional a prisão preventiva, considerado o crime pelo qual o Paciente foi denunciado, nos autos da Ação Penal n° 8000960 88.2026.8.05.0001 (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV (emprego de arma/munição) e VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei nº 11.343/2006)" DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal (CF), art. 5º, LVII, LXII, LXIII, LXIV; Código de Processo Penal (CPP), arts. 310, II, 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 775.782/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, j. 8/11/2022, DJe de 11/11/2022; STJ, HC n. 875.506/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 208.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8079444-57.2025.8.05.0000, da 3ª Vara das Garantias de Salvador, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Wilson Silva Souza Costa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.